Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BANCO/AUTOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. INCIDÊNCIA. SOMENTE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTOS. JURISPRUDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.

1. É indevida a cumulação de juros de mora com multa contratual, quando prevista a incidência da comissão de permanência, nos termos da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. Da análise minuciosa dos autos, no tocante aos encargos moratórios, verifica-se que no presente caso concreto, houve a incidência unicamente da comissão de permanência como encargo do inadimplemento, concluindo-se que o pedido do apelante se coaduna com os fundamentos esposados na sentença recorrida, bem como à jurisprudência atualizada sobre a matéria, não havendo motivos para alteração do julgado.

3. Recurso conhecido desprovido.